Tribunal: CARF
Processo: 15374.902690/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.902690/2009-17
ACÓRDÃO
3401-014.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Tem-se erro material quando, tendo o Colegiado deliberado pela
conversão do julgamento em diligência, a proclamação do resultado
enuncia um Acórdão no lugar da Resolução.
Recurso acolhido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos
para que seja feita a correção na proclamação do dispositivo de Acórdão para Resolução.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902690/2009-17
2

RELATÓRIO
Manejei estes Embargos porque, na sessão de maio de 2024, o colegiado deliberara
pela adoção de Resolução, sendo que, da proclamação, constou o registro como Acórdão.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator.

Como consta das e-fls. 627/634, a Turma converteu o julgamento em diligência e
determinou o retorno do processo “(...) para que a DRJ/RJ1, fielmente, concretize as providências
constantes da Resolução de fls. 393/398”.

Em razão da inexatidão material, a referência a Acórdão deve ser corrigida para
Resolução.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 638
DF CARF MF
Original